Tribunal: TCU
Processo: 018.658/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1975/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural "Tambores do Maranhão"; Considerando que a matéria foi apreciada mediante deliberação consubstanciada no Acórdão 8752/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Tribunal, dentre outras decisões, julgou irregulares as contas de Raimunda Silva de Oliveira e Centro Espiritualista de Tambores Iemanjá, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa; Considerando o requerimento apresentado na data de 18/2/2023 à peça 103 pelos responsáveis, em que pedem prazo adicional de 15 dias para apresentação de recurso e de defesa; Considerando que não cabe, nesta etapa processual, assinalação de prazo adicional para apresentação de defesa; Considerando que não compete à relatoria a quo o exame de pleito de prorrogação de prazo para interposição de recurso; Considerando a proposta da Seproc à peça 104; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, V, "e", do RITCU, em: a) indeferir o pedido de prorrogação de prazo; b) informar aos requerentes a prolação do presente Acórdão; e c) restituir o processo à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos para as providências a seu turno. 1. Processo TC- Processo 018.658/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro Espiritualista de Tambores Iemanja (06.056.659/0001-46); Raimunda Silva de Oliveira (XXX.055.433-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Raamias Pereira de Sousa, Fausto Jaco do Nascimento Junior e outros, representando Centro Espiritualista de Tambores Iemanja. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.